Tribunal: TJDFT
Processo: 0754804-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
1. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
2. Um dos critérios definidos nesta c. Turma para concessão do benefício da gratuidade de justiça é o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ R$ 8.105,00 (oito mil cento e cinco reais). 2.1. A agravante juntou cópia da CTPS (ID 80710998) e demonstrativos de pagamento (11/12/2025; 12/2025 e 01/2026), nos quais comprovada sua renda mensal de cerca de R$ 4.603,13 junto à empresa Ernst e Young Assessoria Empresarial LTDA (ID 80710992). Referido valor é corroborado pela declaração de ajuste anual de imposto de renda (ano-calendário 2024 - ID 80710983). Ademais, acostou extratos de conta-corrente das instituições financeiras com as quais mantém relacionamento: Santander, movimentação financeira quase inexistente (IDs 80710987 a 80710989); Bradesco, entradas referentes ao salário, além de esporádicas e módicas transferências via pix de terceiros, as quais não caracterizam, em princípio, aumento de renda (ID 80710990); Banco Inter, também com inexpressiva movimentação (ID 80710991). 2.2. Assim, os documentos corroboram as alegações da agravante no sentido de que aufere renda mensal inferior a cinco salários-mínimos, razão por que faz jus ao benefício postulado.
3. Recurso conhecido e provido.